Tribunal: TJMT
Processo: 1000958-45.2021.8.11.0100
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000958-45.2021.8.11.0100
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TR AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 43.087.116/0001-12 (AGRAVANTE), CARLA GIOVANAZZI RESSTOM - CPF: 228.762.828-28 (ADVOGADO), CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL (AGRAVADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), Ilustríssimo Senhor Secretário de Finanças (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 796 DO STF. VALOR DOS IMÓVEIS SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL. EXCLUSÃO DO EXCEDENTE DA IMUNIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por TR Agropecuária Ltda. contra decisão monocrática que negara provimento a apelação cível em mandado de segurança, em que se buscava o reconhecimento da imunidade tributária do ITBI sobre a totalidade dos bens imóveis incorporados ao capital social da empresa. A agravante sustentou que a imunidade prevista no art. 156, § 2o, I, da CF/88 deveria abranger todos os imóveis transferidos, ainda que seu valor superasse o capital subscrito, e defendeu a aplicação do art. 23 da Lei no 9.249/1995 como parâmetro de avaliação. Pleiteou a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2o, I, da CF/88 alcança o valor total dos bens imóveis incorporados ao capital social, ainda que excedam o capital efetivamente subscrito; (ii) estabelecer se é juridicamente possível utilizar o valor histórico declarado no imposto de renda dos sócios como base para integralização do capital e consequente afastamento da incidência do ITBI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 796.376 (Tema 796 da Repercussão Geral), firmou entendimento vinculante no sentido de que a imunidade do ITBI não se aplica ao valor dos bens que excederem o capital social efetivamente integralizado.

A imunidade tributária deve ser interpretada restritivamente, conforme o art. 111, II, do CTN, não sendo admissível a ampliação do seu alcance por analogia ou interpretação extensiva.

No caso concreto, os imóveis avaliados em R$ 24.831.309,00 foram utilizados para integralizar capital social de apenas R$ 552.241,00, razão pela qual a diferença de R$ 24.279.068,00 está fora da cobertura da imunidade constitucional e sujeita à incidência do ITBI.

O art. 23 da Lei no 9.249/1995, que permite o uso do valor histórico na integralização de capital para fins de imposto de renda, não se aplica à apuração da base de cálculo do ITBI, cuja disciplina compete exclusivamente aos Municípios e encontra respaldo em regra constitucional própria.

A atuação da autoridade fazendária municipal ao tributar exclusivamente o valor que excede o capital integralizado está em conformidade com o entendimento do STF e com a legislação aplicável, não havendo qualquer ilegalidade no ato administrativo impugnado.

Não procede a alegação de que o caso concreto se diferencia do precedente do STF (
distinguishing
), uma vez que a moldura fática – bens imóveis de valor superior ao capital subscrito – é exatamente a hipótese enfrentada no Tema 796, conforme confirmado em recente julgamento no RE 1.530.510 AgR, Rel. Min. Flávio Dino.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2o, I, da CF/88 alcança apenas a parcela dos bens imóveis efetivamente destinada à integralização do capital social.

O valor dos bens que excede o capital subscrito não está abrangido pela imunidade tributária e pode ser legalmente tributado pelo ITBI.

O valor histórico declarado no imposto de renda dos sócios não pode ser utilizado como base para fins de incidência ou não do ITBI, por tratar-se de imposto com base de cálculo e competência próprias.

A aplicação do Tema 796 do STF é obrigatória mesmo quando o contribuinte alega que não há discussão sobre reserva de capital, se os valores dos bens incorporados ultrapassam o capital subscrito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2o, I; CTN, art. 111, II; Lei no 9.249/1995, art. 23; CPC, art. 332, II; Lei no 12.016/2009, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796.376, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 05.08.2020 (Tema 796 da Repercussão Geral); STF, RE 1.530.510 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 05.03.2025, DJe 14.03.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000958-45.2021.8.11.0100

AGRAVANTE: TR AGROPECUARIA LTDA.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BRASNORTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
TR AGROPECUARIA LTDA.,
contra decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que NEGOU provimento ao apelo apresentado pela Recorrente.

A Agravante sustenta que, a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar o entendimento firmado no Tema 796 do STF, ao argumento de que o precedente trata de hipótese diversa, envolvendo reserva de capital, ao passo que, no caso concreto, a totalidade dos bens imóveis foi destinada à integralização do capital social, razão pela qual, à luz do art. 156, § 2o, I, da CF, não incidiria o imposto.

Aduz, ainda, que, o entendimento adotado na decisão agravada viola o direito do contribuinte de optar pela integralização dos bens pelo valor constante da declaração do imposto de renda, nos termos do art. 23 da Lei no 9.249/1995, e ofende princípios constitucionais tributários ao criar, sem amparo legal, base de cálculo diversa para o ITBI.

Por fim, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do presente agravo interno pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, para que seja reconhecida a imunidade tributária pleiteada.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000958-45.2021.8.11.0100

AGRAVANTE: TR AGROPECUARIA LTDA.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BRASNORTE

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
TR AGROPECUARIA LTDA.,
contra decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que NEGOU provimento ao apelo apresentado pela Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, alegando o equívoco praticado pela autoridade coatora, forte no objetivo social perquirido, razão pela qual, no seu entender, faria jus à isenção total de ITBI
no que tange aos imóveis adquiridos em virtude da incorporação realizada.

Afirmou, a despeito da tese de repercussão geral delineada pelo Col. Pretório Excelso, no bojo do RE 796376 (Tema 796), referido entendimento implicar-se-ia ao caso
sub examine,
máxime porque o
leading-case
enfrentado por ocasião da fixação da tese em referência dissociar-se-ia do caso sob enfoque.

Sustentou que,
em momento algum, no referido precedente, houve discussão do ‘valor venal’ dos imóveis, que consiste na base de cálculo do ITBI, e eventual diferença com relação ao valor atribuído aos bens para fins de realização de capital (geralmente o seu custo contábil).

Por tal, delineou a existência de
distinguishing
entre a hipótese dos autos e o posicionamento firmado pela Suprema Corte que, na sua visão, afastaria a incidência do Tema 796 ao caso concreto.

A segurança foi denegada, nos seguintes termos:

(...) após a detida análise dos bens imóveis destinados a integralizar o capital da impetrante, denota-se que os valores excedem, em muito, o capital social da referida empresa.

Ora, o capital social da pessoa jurídica, ora impetrante, perfaz o montante de R$ 552.241,00 (quinhentos e cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta e um reais) - (ID. 64833547) e o valor dos imóveis incorporados perfaz o montante de R$ 24.831.309,00 (vinte e quatro milhões, oitocentos e trinta e um mil e trezentos e nove reais) – (ID. 64832588).

Disso decorre que, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que supera o valor do capital subscrito incide a tributação pelo ITBI, porquanto a imunidade, conforme entendimento jurisprudencial vigente, destina-se ao valor destinado à integralização do capital social, que ocorre quando os sócios quitam as quotas subscritas, não podendo, a pretexto de criar-se uma reserva de capital, imunizar o valor dos imóveis excedentes às quotas subscritas ao arrepio da norma constitucional e em prejuízo ao Fisco municipal.

(...)

Desta feita, a diferença entre o valor do capital social e os imóveis incorporados é de R$ 24.279.068,00 (vinte e quatro milhões, duzentos e setenta e nove mil e sessenta e oito reais).

Assim, levando em consideração o montante superior ao capital da empresa impetrante não há como reconhecer a ausência do fato gerador do ITBI sobre o valor excedente, inexistindo pecha no ato dito coator.

Por fim, não cabe conferir interpretação extensiva à imunidade do ITBI, de modo a alcançar esse excesso entre o valor dos imóveis incorporados e o limite do capital social a ser integralizado.

Ante o exposto, com base no art. 332, II, do CPC c/c art. 10 da Lei n. 12.016/2009, denego a ordem liminarmente.

Contra a sentença, insurgiu-se a Recorrente por meio do presente recurso, oportunidade em que, esta Relatora reconheceu de ofício a inadequação da via eleita escolhida pela Recorrente, ante a necessidade de dilação probatória, DENEGANDO, por conseguinte, a segurança.

Ocorre que, foi interposto agravo interno contra a referida decisão monocrática, tendo a Câmara por maioria entendido que (...)
mandado de segurança é via adequada para discutir a imunidade tributária do ITBI, por se tratar de questão eminentemente de direito e que não envolve a necessidade de dilação probatória quanto ao valor venal dos imóveis
.

Dessa forma, os autos vieram-me conclusos para julgamento, oportunidade em que, neguei provimento ao apelo.

Contra a decisão, interpôs o presente recurso, no entanto, razão não lhe assiste.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de reconhecimento da imunidade tributária relativa ao Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), prevista no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal, nas hipóteses de incorporação de bens imóveis ao capital social da pessoa jurídica.

A agravante sustenta que, a imunidade deve alcançar integralmente os imóveis transmitidos, independentemente do valor atribuído a esses bens pelo Fisco, argumentando ainda que o contribuinte teria discricionariedade para fixar o valor da integralização com base no art. 23 da Lei n. 9.249/95.

Entretanto, tal interpretação não encontra respaldo jurídico.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 796.376 (Tema 796 da repercussão geral), fixou a seguinte tese vinculante:
“A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”
. Em conformidade com esse entendimento, é cristalino que a imunidade somente alcança a parte da operação que efetivamente corresponde à integralização do capital social.

No presente caso, conforme consta dos autos, a empresa declarou capital subscrito de R$ 552.241,00. Todavia, os imóveis transmitidos para essa finalidade foram avaliados pelo Fisco Municipal no montante de R$ 24.831.309,00. Assim, a diferença de R$ 24.279.068,00 não se destina à integralização do capital social e, portanto, não se encontra abrangida pela imunidade tributária pleiteada.

Importante ressaltar que o reconhecimento da imunidade tributária não pode ser estendido por interpretação ampliativa, por se tratar de exceção à regra da incidência tributária. Em se tratando de norma de imunidade, a interpretação há de ser estrita, nos termos do art. 111, II, do Código Tributário Nacional, especialmente porque o benefício acarreta renúncia fiscal e deve ser manejado com parcimônia para não frustrar a arrecadação tributária.

No que tange à alegação da agravante de que o valor da integralização poderia ser o valor histórico constante da declaração de bens dos sócios, conforme faculta o art. 23 da Lei 9.249/1995, é imperioso destacar que tal norma tem aplicação limitada ao âmbito do imposto de renda, não podendo ser invocada para delimitação da base de cálculo do ITBI, que é um imposto de competência municipal, regido por base constitucional e legal própria.

Ademais, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desvio de finalidade na conduta da autoridade fazendária municipal ao reconhecer parcialmente a imunidade, tributando apenas a diferença entre o valor venal dos bens (R$ 24.831.309,00) e o valor do capital social a ser integralizado (R$ 552.241,00), conforme determina o art. 156, §2o, I, da CF/88 e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste próprio Tribunal de Justiça.

Ademais, no tocante a alegação de aplicação equivocada do Tema 796 do STF, necessário trazer à lume julgamento recente do Egrégio Tribunal em caso semelhante ao dos autos. Confira-se a ementa do julgado:

RE 1530510 AgR

Órgão julgador: Primeira Turma

Relator(a): Min. FLÁVIO DINO

Julgamento: 05/03/2025

Publicação: 14/03/2025

Ementa

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO.
ITBI. IMUNIDADE. INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. ART. 156, § 2o, I, CF. INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O VALOR EXCEDENTE
.
TEMA 796/RG. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO
. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Conforme já asseverado na decisão guerreada, o acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, fixada no Tema 796 da Repercussão Geral, no sentido de que “A imunidade em relação ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), prevista no inciso I do §2o, do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
”, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. Agravo interno conhecido e não provido.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025